Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA DE DESPACHO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário de ID 43567858 (art. 1.042 do CPC). O pronunciamento judicial se deu em observância ao despacho proferido pelo Supremo Tribunal Federal (ID 45066746) no sentido de não ser cabível a aludida espécie recursal quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015).
II. Em suas razões recursais, o agravante se limita a sustentar que a “decisão agravada não conheceu do recurso por suposta ausência de repercussão geral”, e que deve ser reformada, “pois o apelo extremo e o agravo demonstraram à toda evidência a repercussão do tema, objeto do mérito”. Por fim, aduz ter prequestionado a matéria constitucional da controvérsia.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 46926726.
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Sem razão o agravante. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, o que não se verifica na hipótese, em que são utilizados argumentos frágeis e genéricos.
VI. Ainda que superada a ausência de tal pressuposto de admissibilidade, o presente recurso não merece prosperar. O agravo em recurso extraordinário de ID 43567858 não foi conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC (ID 42326649). Na ocasião, restou consignado que a questão posta em Juízo enquadrava-se nos Temas ns. 339, 660 e 885/STF e encontrava vedação no verbete sumular n. 279/STF. Acrescente-se que houve remessa dos autos ao Pretório Excelso após a interposição do agravo em recurso extraordinário, e que foi proferido despacho pela Corte Suprema no sentido do seu não cabimento, sendo ressaltado “que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral”. Assim, devolveu-se o processo com a determinação de observância das disposições acima consignadas.
VII. Nessa perspectiva, evidencia-se que o agravo não conhecido foi interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno, consoante artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015. Além disso, às instâncias ordinárias não é dado aplicar interpretação diversa daquela determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.